Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019205-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO DE BARTER. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado contra decisão que julgou procedente impugnação de crédito, determinando a exclusão de crédito consubstanciado em Cédula de Produto Rural (CPR) representativa de operação de
barter
da relação de credores submetidos à recuperação
judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos novos ou omissões relevantes que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a exclusão do crédito fundado em CPR de operação de
barter
do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno constitui instrumento de controle interno das decisões monocráticas e somente se justifica quando demonstrada a existência de erro
material, injustiça manifesta ou fato novo relevante não apreciado na decisão impugnada.

4. A parte agravante apenas reedita os fundamentos já examinados na decisão monocrática, não apresentando qualquer elemento superveniente ou fático novo que possa infirmar os fundamentos anteriormente adotados.

5. A alegação de caso fortuito e força maior decorrente de intempéries climáticas, pandemia de Covid-19 e guerra entre Rússia e Ucrânia já foi analisada, carecendo de comprovação robusta e de nexo causal específico com o inadimplemento da CPR, circunstância indispensável à aplicação da exceção prevista no art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

6. O crédito decorrente de CPR com liquidação física emitida sob o regime de
barter
, em que há antecipação dos insumos pela credora, possui natureza
extraconcursal
, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

7. Não há demonstração de risco concreto ou iminente de dano irreparável, tampouco elementos que indiquem
afronta
ao juízo universal da recuperação judicial.

8. A utilização do agravo interno como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida é vedada, sobretudo diante da ausência de argumentos novos ou de modificação no quadro jurídico-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno não se presta à rediscussão de fundamentos já analisados na decisão monocrática, salvo se demonstrada a existência de erro material, injustiça manifesta ou elemento novo relevante.

2. O crédito representado por CPR com liquidação física firmada sob a sistemática do
barter
possui natureza
extraconcursal
, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

3. A aplicação da exceção do art. 11 da Lei nº 8.929/1994 exige comprovação inequívoca do nexo causal direto entre eventos de força maior e o inadimplemento da obrigação, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.019, I, e 1.021; Lei nº 8.929/1994, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgRg
Cível nº 1019443-81.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 18.12.2023; TJGO,
ApCív
nº 5295209-92.2022.8.09.0174, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. (s/r).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo
interno
interposto por
VOLME ALVES FELIX
,
com fulcro no art. 1.021 do CPC,
em face da decisão monocrática
de Id.
293722399
,
a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nos autos do recurso originário, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Impugnação de Crédito nº 1012015-55.2024.8.11.0003.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento originário, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável –, já que eventual execução individual pela credora AGREX DO BRASIL S.A. poderia resultar em bloqueio de ativos essenciais à continuidade da atividade produtiva da empresa em recuperação, inclusive com risco iminente de falência
.

Ainda, assinala que
a CPR física firmada decorre de relação atingida por caso fortuito e força maior – severa seca no Mato Grosso, crise econômica global, guerra entre Rússia e Ucrânia e aumento exponencial dos custos de insumos agrícolas – fatos que justificariam a aplicação da exceção do art. 11 da Lei nº 8.929/1994, submetendo o crédito aos efeitos da recuperação judicial.

O recurso é tempestivo (Id.
298155862
).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no Id.
299009899
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §

1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma,
VOLME ALVES FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs agravo de instrumento contra decisão que julgou
procedente o incidente de Impugnação de Crédito nº
1012015-55.2024.8.11.0003
, ajuizado por
AGREX DO BRASIL LTDA.
, e que determinou a exclusão, da relação de credores concursais, do crédito consubstanciado na
Cédula de Produto Rural nº 11260062022/2023
, representativa de operação de
barter
,
ou seja, troca de insumos.

Pleiteou, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, aduzindo a presença da probabilidade do direito e perigo de dano.

Concluso o feito, este Relator deliberou pelo não
deferimento da medida
, consignando na decisão, em essência:

“
[
...
]
Como
é cediço, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento possui natureza excepcional, sendo sua concessão condicionada à presença concomitante da relevância dos fundamentos invocados e do risco de dano grave ou de difícil
reparação, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de caso fortuito e força maior em razão de fatores climáticos e econômicos supervenientes, que, a seu sentir, atrairiam a incidência da ressalva constante do art. 11 da Lei nº 8.929/94, de modo a sujeitar o crédito discutido aos efeitos da recuperação judicial.

Outrossim
, lega que o perigo de dano reside na possibilidade de o credor, agora
extraconcursal
, dar prosseguimento aos atos constritivos em face do patrimônio dos devedores em recuperação judicial, colocando em risco a atividade produtiva dos produtores rurais.

Todavia, da análise dos argumentos apresentados pelo agravante,
nesta fase de cognição sumária
, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, a
r.
decisão recorrida alinhou-se ao entendimento prevalecente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, tratando-se de crédito oriundo de CPR com liquidação física, representativa de operação de
barter
,
com antecipação integral do preço por parte da credora, afigura-se inaplicável, como regra, sua submissão ao regime
recuperacional
, consoante preconiza o art. 11 da Lei n.º 8.929/94.

Ademais, as alegações de caso fortuito e força
maior expendidas pelo agravante
, ainda que fundadas em acontecimentos supervenientes e de ampla repercussão, carecem, neste momento processual, de comprovação robusta e indene de dúvidas quanto ao nexo causal direto e determinante sobre o inadimplemento da obrigação assumida na CPR. A caracterização de tais excludentes exige análise acurada da prova, que demanda instrução probatória adequada, o que se revela incompatível com o restrito âmbito da cognição própria à apreciação do pedido de efeito suspensivo.

De igual modo, não se evidencia risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Além disso, eventuais atos constritivos e medidas de satisfação forçada do crédito devem observar as balizas fixadas pelo juízo universal quanto à preservação da atividade empresarial, inexistindo, pois, perigo atual que recomende a antecipação da tutela recursal.

Desta feita, à luz da cognição sumária própria desta fase processual, entendo não restarem parcialmente presentes os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito
suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto
, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito,
INDEFIRO
o efeito suspensivo vindicado.
[
...
]
”

Pois bem.

Não obstante a força argumentativa lançada pelo recorrente, vejo que sua irresignação não prospera.

Nos termos do art
.
1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui mecanismo de controle interno de decisões monocráticas proferidas por relator, e deve restringir-se à verificação de eventual fundamentação superveniente, não apreciada na decisão agravada, apta a infirmar os motivos que ensejaram o indeferimento da medida liminar.

A insurgência recursal, no entanto, não apresenta qualquer elemento fático
ou jurídico superveniente, ou
não analisado e
que justifique a reforma da decisão agravada. Trata-se, pois, de mero inconformismo da parte agravante com
a decisão
desfavorável, buscando rediscutir os mesmos fundamentos já apreciados e rechaçados
no pronunciamento recorrido
, o que não é admitido como causa legítima para a retratação.

Depreende-se
das razões do agravo interno que o recorrente reitera a
ocorrência de caso fortuito e força maior, sustentada com base em intempéries climáticas, efeitos da pandemia de Covid-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia,
elementos já analisados na ocasião da decisão monocrática impugnada, não se tratando de fato novo,
tampouco
que guarda,
prima facie,
nexo causal específico e direto entre os eventos apontados e o inadimplemento da obrigação decorrente da CPR firmada em favor da agravada
, afastando a verossimilhança das alegações
.

No que tange a
aplicação da exceção prevista no art. 11 da Lei n.º 8.929/1994
, esta
exige não apenas a alegação genérica de dificuldades econômicas ou fenômenos climáticos adversos, mas a comprovação robusta e
específica da imprevisibilidade e inevitabilidade desses eventos, com demonstração cabal de sua repercussão direta na obrigação discutida. Tal circunstância não se evidenciou, nem tampouco foi complementada no presente recurso.

Por sua vez,
como já destacado na decisão
objurgada
, a jurisprudência desta Corte
Estadual
e do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação firme no sentido d
e que os créditos oriundos de Cédulas de Produto
Rural
físicas firmadas
sob a sistemática do
“
barter
”
— com antecipação do valor dos insumos por parte da credora — possuem natureza
extraconcursal
,
à luz do ordenamento jurídico vigente,
não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial
.

Ademais, os fundamentos invocados quanto à suposta iminência de constrições patrimoniais e ao comprometimento do soerguimento da empresa são igualmente genéricos, dissociados de
fatos concretos
e atuais, e não afastam a plena vigência da ordem jurídica que rege os efeitos da recuperação judicial sobre os créditos
extraconcursais
. A alegação de possível
“pulverização do patrimônio”
não se sustenta frente à inexistência de
decisão judicial que tenha autorizado ou iniciado
medidas executórias em desfavor da agravante, em afronta ao juízo universal.

Neste cenário, impende reconhecer que não houve qualquer modificação no panorama jurídico ou probatório desde a prolação da decisão monocrática, tampouco se identificam argumentos novos ou elementos fáticos supervenientes a ensejar a sua reconsideração. O agravo interno, pois, limita-se a reeditar fundamentos já enfrentados, situação que enseja
seu desprovimento
por ausência
de elemento apto
a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1
. conforme estabelece o princípio processual da
unirrecorribilidade
recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso. 2. Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria, sob pena de incorrer em preclusão
consumativa
, bem como ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019443-81 .2018.8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5295209-
92.2022.8.09 .
0174 COMARCA DE SENADOR CANEDO 5ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: ADRIELLY DE ASSIS SILVA AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE
RECURSAL .
OFENSA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVOCAPAZ E ALTERAR O
ENTENDIMENTO .
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A insurgência trata-se de mera rediscussão dos fundamentos discorridos na decisão monocrática combatida, sem nenhum fato novo.
2 .
Inexistindo argumento capaz de alterar o entendimento esposado, mister referendar a decisão monocrática, a qual sopesou as teses abordadas com percuciência. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 52952099220228090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim,
não compete ao agravo interno servir de sucedâneo para rediscussão da matéria decidida, sendo sua função precípua a de provocar a revisão de decisões monocráticas nos casos em que demonstrada
injustiça manifesta, erro material ou surgimento de elementos novos, o que manifestamente não ocorreu.

Desse modo,
não obstante
o esforço argumentativo do agravante, a ausência de fundamentação superveniente ou de elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida
,
impõe
-se
a
sua
manutenção por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
VOLME ALVES FELIX
, mantendo inalterada a decisão de Id.
293722399
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025